Tribunal: TJBA
Processo: 8028488-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028488-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OTICA ERNESTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIA COM NOME INCLUÍDO EM CDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INADIMPLEMENTO QUE NÃO AUTORIZA A RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO NA CDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430 DO STJ. INEXISTÊNCIA DO PAF QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO ACOLHIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO PELA EXCIPIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
POR FORÇA DO ELEVADO VALOR DA QUANTIA IMPOSTA
.
TEMA 1.076 DO STJ.
R
ECURSO DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028488-42.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como
Agravada a
OTICA ERNESTO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA